Tribunal: TJDFT
Processo: 0706867-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PADRÃO DE VIDA DO ALIMENTANDO. POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. REVISÃO DO VALOR FIXADO. ADEQUAÇÃO À NOVA REALIDADE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A fixação de alimentos provisórios deve observar a ponderação entre as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante, assegurando o mínimo necessário para a subsistência do alimentando sem comprometer o sustento do alimentante.
2. No caso em análise, a fixação dos alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do genitor revela-se inadequada, tendo em vista o padrão de vida do alimentando e as possibilidades econômicas do alimentante, o qual percebe salário inferior ao montante indicado pelo alimentando.
3. Ademais, há necessidade de averiguação das despesas apresentadas pelo alimentando no curso da instrução processual, a fim de determinar quais são pertinentes e devem ser compartilhadas entre os genitores.
4. Assim, à míngua de notícias sobre a existência de despesas extraordinárias ou outros dependentes do alimentante, revela-se cabível e necessária a minoração do patamar fixado ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento) da remuneração bruta do agravante, sem prejuízo de posterior adequação pelo Juízo de origem, após cognição exauriente.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.